Tribunal: TJSP
Processo: 2023078-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que rejeitou a impugnação – Irresignação dos impugnantes – Alegação de cerceamento de defesa e nulidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda - Ausência de interesse processual dos agravantes - Inteligência do artigo 18 do CPC - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que rejeitou a impugnação – Irresignação dos impugnantes – Alegação de cerceamento de defesa e nulidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda - Ausência de interesse processual dos agravantes - Inteligência do artigo 18 do CPC - Recurso não conhecido neste ponto – Alegação de nulidade da citação na ação monitória de origem – Insubsistência – Citação pessoal regular, por meio de oficial de justiça, conforme certidão acostada aos autos principais – Alegação de ausência de documentos capazes de legitimar a cessão do crédito executado – Não acolhimento - Prova suficiente da existência do débito e da cessão de crédito realizada – Notificação do devedor que se afigura despicienda para que o credor promova atos de conservação do direito cedido – Exercício regular de um direito – Alegação de insubsistência da penhora de ativos da empresa agravante – Em se tratando de empresário individual, não há duas personalidades distintas, mas apenas a da pessoa física que exerce atividade econômica na forma do art. 966 do Código Civil, sendo o cadastro no CNPJ mera formalidade imposta pela Administração Tributária, decorrente da necessidade de tratamento fiscal diferenciado – Inexistência de patrimônio em apartado – Penhora de recebíveis que não se confunde com penhora de faturamento – Ausência de prova de que o valor penhorado inviabilizaria o regular desenvolvimento da atividade da executada - Consequente inaplicabilidade de limitação percentual - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.